Tribunal: TJMT
Processo: 1007654-54.2022.8.11.0006
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007654-54.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MONIQUE CRISTINA DA SILVA - CPF: 052.726.471-73 (APELANTE), TATIANE DA COSTA CEBALHO - CPF: 044.034.031-40 (APELANTE), FRANCIANE FERNANDES DA CRUZ - CPF: 027.953.941-03 (VÍTIMA), TATIANE DA COSTA CEBALHO - CPF: 044.034.031-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS JURISPRUDENCIAIS.
MANUTENÇÃO.

READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Penal no 1007654-54.2022.8.11.0006, que
condenou
a apelante à pena de
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 34 (trinta e quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pelo crime de furto qualificado mediante fraude e concurso de pessoas (art. 155, § 4o, II e IV, do Código Penal). A recorrente questiona a proporcionalidade da pena-base, alegando excesso na majoração das circunstâncias judiciais e requerendo a aplicação do parâmetro de 1/8 para cada vetorial negativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão verificar a proporcionalidade e a fundamentação da fixação da pena-base no cálculo da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização de frações como 1/6 ou 1/8 entre as penas mínima e máxima do delito na fixação da pena-base, mas tais critérios não possuem caráter
obrigatório, e
outro patamar pode ser estabelecido
desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

4.
No caso, o intervalo entre as penas mínima e máxima para o crime de furto qualificado (2 a 8 anos) permite a exasperação em até 9 (nove) meses para cada circunstância judicial negativa, conforme a fração de 1/8 apontada pela defesa. Todavia, a majoração de 6 (seis) meses realizada pelo juízo singular revela-se mais benéfica à ré, não havendo justificativa para redução da pena-base.

5.
Quanto à pena pecuniária, constatou-se desproporcionalidade entre (34 dias-multa) e a pena privativa de liberdade (2 anos e 6 meses), impondo-se sua readequação para 13 (treze) dias-multa, proporcional à pena corporal e em conformidade com o Enunciado Criminal 33 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
para readequar a pena
pecuniária a
13 (treze) dias-multa
.

Tese de julgamento:

1.
A utilização de frações como 1/6 ou
de
1/
8 entre
as penas
mínimas
e
máximas
cominadas ao delito
para a fixação da pena-base na dosimetria penal não é obrigatória, desde que a fundamentação da decisão justifique o critério adotado.

2.
A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, sendo sua fixação balizada por critérios que considerem a quantidade proporcional de dias-multa e a capacidade econômica do réu.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 155, § 4o, II e IV; Enunciado Criminal 33 do TJMT.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC no 463.936/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
14.09.2018; STJ, HC no 475.360/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe
03.12.2018; STJ,
AgRg
no
AREsp
no 2.266.180/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
09.08.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1007654-54.2022.8.11.0006

APELANTE: MONIQUE CRISTINA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de a
pel
a
ção
crimina
l
interposta
por

MONIQUE CRISTINA DA SILVA
,

contra sentença proferida pelo Juízo da
3
a Vara Criminal da Comarca
de
Cáceres
, nos autos d
a Ação Penal no

1007654-54.2022.8.11.0006
, que

a
condenou
por
furto qualificado [
mediante
fraude e concurso de pessoas
]
à
pena
de

2

(
dois
) ano
s

e 6 (seis) meses
de reclusão e
34
(
trinta e quatro
) dias-multa, em regime inicial semiaberto
– art. 15
5
, §

4
o,
I
I
e
IV do
C
P
– (ID 2
47852770
).

A
apelante

sustenta que
a pena-base foi elevada em patamar superior aos parâmetros do c. STJ

[de
1/8 ou até 1/6]

e sem fundamentação que a justifique.

Requer
o provimento para que s
eja
readequada
a pena-base
,
“
devendo ser aplicado o parâmetro de 1/8 de aumento por cada circunstância judicial”

(ID 247852786).

Nas contrarrazões,
a
3
a Promotoria de Justiça Criminal de
Cáceres

pugnou pela manutenção da sentença (
ID
2
47852792
).

A i.
4
a Procuradoria

de Justiça exarou parecer pelo
desprovimento
do
apelo
(
José de Medeiros
, Procurador de Justiça -
ID

2
56302167
).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
recurso
.

Narra a denúncia que:

“
[...]

nos dias 18, 22 e 24 de fevereiro de 2021, em horários não precisados, no estabelecimento comercial Closet Boutique, localizado na Rua Coronel José Dulce, n. 117, Bairro Centro, neste Município de Cáceres/MT, MONIQUE CRISTINA DA SILVA e TATIANE DA COSTA CEBALHO, com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas, por 03 (três) vezes em continuidade delitiva, mediante fraude, subtraíram, para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) body/short, cor laranja com azul, Marca
Perfect
Way, 01 (um) conjunto de short e saia colorido, Marca
Perfect
Way, 01 (um) conjunto claro/rosa, Marca
Perfect
Way, 01 (um) conjunto branco com rosa, Marca
Perfect
Way, 01 (um) conjunto laranja com
cropped
branco, Marca
Perfect
Way, 02 (dois) shorts Pitbull com cinto, 01 (uma) saia jeans, 01 (um) short jeans e 05 (cinco) conjuntos, de propriedade da vítima
Franciane
Fernandes da Cruz.

Desponta dos autos que nas datas dos fatos as denunciadas rumaram ao estabelecimento comercial da vítima e, mediante fraude, passaram-se por clientes que tinham o objetivo de adquirir roupas, com o intuito de facilitar a prática de furtos.

Infere-se que nas ocasiões as denunciadas selecionaram diversas peças de roupas para experimentar e ao adentrar nos provadores uma delas ficava distraindo a vendedora, enquanto a outra escondia referidos objetos em bolsas que trazia consigo, bem como entre os seios.

Ressai que para não levantar suspeita as denunciadas pagavam algumas peças e levavam as demais roupas ocultadas no corpo ou na bolsa.

Exsurge que por meio das imagens das câmeras de segurança a vítima
Franciane
descobriu que sua loja havia sido furtada pelas denunciadas, oportunidade que se deslocou até a delegacia de Polícia Civil desta urbe para registrar boletim de ocorrência.

Emerge que após diligências policiais foi localizada a denunciada MONIQUE em sua residência, que ao ser indagada a respeito do furto confessou a prática delituosa e entregou algumas peças de roupas, as quais foram reconhecidas e entregues à vítima (id. 92710192 - pág. 18/
191 )
. Ainda, informou que a denunciada TATIANE estava em posse das demais peças.

Abstrai-se, ademais, que no dia 06 de março de 2021, durante rondas ostensivas pela Rua
Dormevil
Farias, Bairro São
Luis
, uma guarnição da polícia militar abordou uma motocicleta Honda/Biz, cor branca, placa QCU-6116, ocupada pelas denunciadas MONIQUE e TATIANE, sendo que após revistar o interior do baú da referida moto foram localizadas mais peças furtadas da vítima (id. 110450027 - pág. 7), as quais também foram devolvidas à ofendida mediante termo de entrega (id. 110450027 - pág.
142 )
.
[...].

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia MONIQUE CRISTINA DA SILVA e TATIANE DA COSTA CEBALHO, como incursas no art. 155, §4o, II e IV, do Código Penal, por 03 (três) vezes, em continuidade delitiva (art. 71, caput do Código Penal
), [...]
.
”
(
Paulo Alexandre Alba Colucci
, Promotor de Justiça
- ID

247852691
).

A denúncia foi recebida em
20.3.2023 (ID 247852695).

O juízo singular
, em 1
2.9.2024
, condenou
o

apelante

MONIQUE CRISTINA DA SILVA
e
dosou as penas
,

c
o
m a seguinte parte dispositiva
:

“
[...].
Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A
DENÚNCIA para CONDENAR
MONIQUE CRISTINA DA SILVA

e TATIANE DA COSTA CEBALHO, já qualificadas nos autos, como incurso no art. 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal.

Passo à Dosimetria da Pena de MONIQUE CRISTINA DA SILVA.

A pena prevista para o crime de furto qualificado pela fraude e concurso de pessoas é de reclusão, de 02 (dois) a 8 (oito) anos, e multa.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, observo que na PRIMEIRA FASE:

I) Culpabilidade

[
...]
.
Na
hipótese, a culpabilidade do réu em nada extrapola a elementar do tipo.

II) Antecedentes do réu: refere-se à vida pregressa do agente, anterior ao crime. Na hipótese, a sentenciada possui maus antecedentes. Todavia, tal circunstância será apreciada na segunda fase da dosimetria da pena.

III) Conduta Social:
[...].
Na hipótese, não apresenta fatos desabonadores.

IV) Personalidade do agente:
[...]
.
Na
hipótese, sua personalidade é do homem médio.

V) Motivos do crime: É o porquê, o motivo pelo qual, a razão do agente ter praticado o delito. Os motivos não integram a própria tipificação da conduta ou não caracterizam circunstância qualificadora ou agravante, sob pena de bis in
idem.

[...]
.

VI) Circunstâncias do crime:
[...].

Na hipótese, havendo mais de uma qualificadora aquela não utilizada para qualificar o crime, caso não constitua agravante, pode ser valorada negativamente a primeira fase da dosimetria, portanto, a qualificadora da fraude será valorada neste momento processual.

VII) Consequências do crime:
[...]
.
Na
hipótese, inocorrente na espécie.

VIII) Comportamento da vítima:
[...]
essa circunstância deve ser considerada neutra.

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas FIXO A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 34 DIAS-MULTA.

Na SEGUNDA FASE da dosimetria da pena, presente a agravante da reincidência (0008424-45.2014.8.11.0006) e presente a atenuante da confissão espontânea, MANTENHO A PENA-INTERMEDIÁRIA EM 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 34 DIAS-MULTA.

Na TERCEIRA FASE, não há causas de aumento e diminuição de pena, TORNO A PENA DEFINITIVA EM 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 34 DIAS-MULTA.
Fixo o dia-multa no valor de 1/30 do valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, corrigida monetariamente.

O regime de cumprimento da pena deverá
ser semiaberto
, ante o fato das circunstâncias judiciais do art. 59 assim o indicarem.
[...]
.
”

(
Antônio
Carlos Pereira de Sousa Junior
, Juiz
de Direito

- ID
2
47852770
).

Pois bem.

O recurso limita-se a dosimetria penal, notadamente
a proporcionalidade da elevação da
pena-base.

O delito de furto qualificado [
mediante
fraude e concurso de pessoas
] tem pena
de 2
(dois)
a 8
(oito)
anos e multa (CP, art.155, § 4o).

Na primeira fase, o
j
uízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos e
6
(
seis
) meses de reclusão
e 34 (trinta e quatro) dias-multa
, ao valorar negativamente
as circunstâncias do delito [
utilizando a qualificadora sobressalente
– mediante fraude
]
.

C
onforme entendimento do c. STJ
:
“a
legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador

(HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe
3/12/2018); como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático
”,
desde que devidamente fundamentado

(
Ag
Rg
n
o
Ag
Rg
n
o
AR
Esp
n
. 2.266.180/RS
- Relator: Min.
Joel Ilan Paciornik

- Quinta
Turma

- 9.8.2024
).

Em outras palavras, tais frações [1/6 ou 1/8] são parâmetros aceitos pela jurisprudência do
c.
STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório,

de modo

que a aplicação
de patamar
diverso
exige justificação/
motivação

do
critério utilizado
.

Todavia, tratando-se de furto qualificado [pena de 2 a 8 anos], o intervalo entre as penas mínima e máxima é de 6 (seis) anos que, divididos por 8, resulta em 9 (nove) meses, ou seja, é possível a exasperação da pena-base em 9 meses para cada circunstância judicial negativa
[
correspondendo à fração de 1/8 sobre o intervalo entra as penas mínima e máxima
]
, diga-se o postulado
nas razões recursais.

Nesse contexto, a
elevação da pena-base pelo juiz singular em 6 (seis) meses afigura-se mais benéfic
a para a
apelante
.

Desse modo, impõe-se conservar a reprimenda corporal fixada na sentença
[2
anos e 6 meses de reclusão].

Não obstante,
haja vista o dever da aplicação da pena reprimenda justa, verifica-se que

a pena pecuniária [34

dias-multa] não guarda a devida proporção com a pena corpórea [2 anos e 6 meses de reclusão], a ensejar sua readequação para
13
(trez
e
) dias-multa,
mantida
em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 33 deste e. Tribunal:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

Ante o exposto
,
conhecida a pretensão de reexame e, no mérito
RECURSO PARCIALENTE
PROV
ID
O
para readequar

tão somente a pena de multa
da apelante

MONIQUE CRISTINA DA
SILVA
para

13 (treze) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025